Tribunal: TJPA
Processo: 0806890-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806890-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS INACIO DA SILVA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – SUPERADO – PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante
informações extraídas de consulta aos autos originários, vê-se que o inquérito policial foi concluído e a denúncia oferecida e recebida pelo juízo
a quo
em 08/05/2024,
restando, assim, superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização das investigações. Precedentes do C. STJ.

2.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante (paciente integrante do Comando Vermelho e flagrado em poder de grande quantidade de entorpecentes variados - trinta e cinco invólucros de pedra de óxi, maconha e cocaína – além de aparelho celular, doze munições intactas de revólver calibre 380, papel filme, triturador de maconha e duas balanças de precisão). Inteligência do art. 312, do CPP.

3. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Não restou comprovado nos autos que o coacto é o
único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos de idade incompletos, isto é, que a ausência dele importará em risco à saúde ou à integridade física da infante. Inteligência do art. 318, VI, do CPP. Precedentes.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

6. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de LUCAS INACIO DA SILVA NOGUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ (ID – 19169861).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800135-51.2024.8.14.0105 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente d
o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial,
da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema, do fato de fazer jus à substituição da segregação preventiva por domiciliar em virtude de ter filho menor de 12 (doze) anos de idade e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis.

Requerem
, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, o relaxamento da segregação preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Os presentes autos vieram a mim redistribuídos por prevenção, sendo que, em 30/04/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 19328292).

Prestadas as informações pelo juízo coator (ID – 19386902), a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 19492845
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes o relaxamento da prisão preventiva, sob a alegação d
e excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, e, subsidiariamente,
a substituição daquela por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo, não lhes assiste razão, senão vejamos:

1 -
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

Conforme informações extraídas de consulta aos autos originários junto ao sistema PJe, constata-se que o inquérito policial foi concluído e encaminhado para o juízo
a quo
no dia 07/05/2024, sendo que, inclusive, a denúncia já foi oferecida e recebida em 08/05/2024, razão pela qual encontra-se
superado
o alegado excesso de prazo.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 185.393 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j, 25/09/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES. SUPERADO COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - In casu, no que concerne ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Agravante se encontraria preso desde o dia 15 de maio de 2022, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; haja vista a peculiar situação do agente que "é reincidente específico, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de receptação, furto qualificado, resistência, estando, inclusive, em cumprimento de pena"; havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. No mais, cumpre consignar que
a irresignação do Agravante em relação ao excesso de prazo para o término das investigações encontra-se superada, na medida em que a denúncia já foi recebida
. Dessa forma, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 772.681/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 08/11/2022) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 19171416) o seguinte:

“(...)

Em síntese, o APF narra que no dia 22/2/2024, por volta de 20h30,
uma guarnição da PM, em rondas pelo município de Concórdia do Pará, recebeu denúncias anônimas de uma pessoa que não quis se identificar, informando que um indivíduo conhecido por LUCAS
, vulgo “BIGODE”,
estava comercializando, distribuindo e arrecadando entorpecentes na Rua Chico Anisio, depois da ponte, em um imóvel branco, com um pé de caju na frente
, sendo que estava
vestindo uma blusa de freio de cor azul e uma bermuda jeans
.

Ao deslocar-se até o local indicado,
a guarnição se aproximou do imóvel e deparou-se com uma movimentação de pessoas, sendo que as avistarem a viatura estas empreenderam fuga
. Entretanto,
a equipe policial logrou êxito em capturar o ora flagranteado, o qual detinha as características informadas pelo denunciante anônimo
.

Em revista pessoal, foi
encontrado com o flagranteado três invólucros de substâncias entorpecentes (pedra de óxi, maconha e cocaína) e um aparelho celular
.

O flagranteado indicou a sua residência e ali os policiais encontraram duas sacolas plásticas dentro de uma mochila, contendo 16 (dezesseis) invólucros de óxi, 14 (quatorze) invólucros de maconha, 2 (dois) invólucros de cocaína, 12 (doze) munições de arma de fogo, calibra 380, intactas, 1 (um) papel filme, 2 (duas) balanças de precisão de 1 (um) triturador de maconha
.

Aos policiais militares o flagranteado declarou que era faccionado do Comando Vermelho e que possuía o cargo de disciplina na referida facção
.

Diante disso,
considerando a função declarada pelo flagranteado, os três policiais militares entenderam que havia risco iminente de uma possível tentativa de resgate do flagranteado ou mesmo da droga apreendida
, comprometendo assim a integridade física dos servidores da Polícia Civil de Concórdia do Para e do próprio flagranteado,
motivo pelo qual comunicaram ao Comando Superior para que a apresentação fosse feita em outra municipalidade, frente a ausência de aparato policial na delegacia concordiense
.

Logo,
a apresentação do flagranteado foi realizada na delegacia do distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açú, por ter uma estrutura maior e estar ladeada ao Batalhão da Polícia Militar
.

(...)

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas no APF, em especial o depoimento de testemunhas, o auto de apreensão de objeto e o termo de constatação provisória
.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do APF, foram apreendidas substâncias entorpecentes, em quantidade significativa e diversa
, conforme auto de constatação provisória,
bem como a informação de que o flagranteado declarou ser integrante de facção criminosa
, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da fase instrutória e aplicação da lei penal.

(...)

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica cidade concordiense trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local
. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

Ante o exposto,
CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS INACIO DA SILVA NOGUEIRA
, vulgo “BIGODE”, nos termos dos arts. 310, II, 312, ambos do Código de Processo Penal.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante, pois foi apreendida com o paciente uma grande quantidade de entorpecentes variados (trinta e cinco invólucros de pedra de óxi, maconha e cocaína) e mais 01 (um) aparelho celular, 12 (doze) munições intactas de revólver calibre 380, 01 (um) papel filme, 01 (um) triturador de maconha e 02 (duas) balanças de precisão.

Ademais, aquando de sua prisão em flagrante, o coacto declarou aos policiais que era integrante da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, com cargo de disciplina, indicando,
prima facie
, o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP, razão pela qual
não há que se falar em substituição da medida extrema por cautelares diversas
, já que estas seriam insuficientes para interromper a sequência delitiva e garantir a ordem pública, uma vez que, repita-se, trata-se de crime de tráfico de drogas, realizado dentro de sua própria casa e, ainda, com envolvimento do coacto com o Comando Vermelho, na função de “disciplina”, ou seja, aquele que dá cumprimento as ordens da facção, deixando cristalina a sua extrema periculosidade e a necessidade de sua prisão.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado e recente, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDOS DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se
, ainda,
que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes do STF e STJ.

(...)

5. A propósito,
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)
.

(...)

8.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 777.161 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS REQUISITOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM PLURALIDADE DE RÉUS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da ordem pública
, e a conveniência da instrução criminal,
visto que o paciente está praticando permanentemente o delito e diante da sua periculosidade por se tratar de crime de tráfico de drogas que acontecia em sua própria residência
;

2.
Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso, pois se trata de crime de tráfico de drogas, sendo realizado dentro de sua residência e, ainda, envolvimento com a facção Comando Vermelho
, possuindo o paciente posição de fornecedor;

(...)

5. Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.”
(TJ/PA, HC 0815558-12.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30/04/2024) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais,
observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois os réus tinham em seu poder alta quantidade de maconha e
crack
.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade,
quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la
, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, HC 0801294-53.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 09/04/2024) (grifo nosso)

“
Habeas Corpus – Tráfico de drogas
e ameaça – Paciente preso em flagrante com 8,2g de cocaína – Paciente reincidente – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Alegação de vício que não comporta acolhimento – Inexistência de vício a inquinar a prisão em flagrante –
Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Inexistência de coação ilegal
– Ordem denegada.”
(TJ/SP, 2285585-02.2023.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 16/11/2023) (grifo nosso)

Além disso, à guisa de esclarecimento, é imperioso mencionar que não há qualquer irregularidade na apresentação do paciente por policiais na Comarca de Tomé-Açu, como bem observou o magistrado de piso, ao destacar que isso decorreu do risco comprovado de tentativa de resgate, já que ele afirmou ser membro do Comando Vermelho e a delegacia da Comarca de Concórdia do Pará, local do fato, não tinha aparato policial suficiente.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

3 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.

Improcedente
,
pois os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor, ou seja, ser ele indispensável para tanto, como estabelece o art. 318, VI, do CPP, o qual não possui aplicação automática.

Na hipótese, a defesa se resumiu a fazer mera alegação de que o coacto possui uma filha recém nascida, juntando a respectiva certidão de nascimento (ID – 19256311), o que, por si só, não torna ilegítima a constrição cautelar, sendo necessário que haja provas capazes de atestar que a ausência do genitor importará em risco à saúde ou integridade física da criança.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É
entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
.

2.
Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados
, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RHC 157.433 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR, COMO ÚNICO RESPONSÁVEL, NÃO COMPROVADA
- CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

(...) -
O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, o que não foi comprovado nos autos
- Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 0730590-76.2023.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/04/2023) (grifo nosso)

4 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/06/2024